Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGA A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE RECICLAGEM. EXIGÊNCIA LEGAL NÃO AFASTADA NO PERÍODO DA PANDEMIA. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS CONDUTORES QUE TIVERAM O DIREITO DE DIRIGIR SUSPENSO ANTES DA LIBERAÇÃO DA CNH. SEGURANÇA NAS VIAS PÚBLICAS. INFORMADO QUE O ÓBICE TEMPORÁRIO À REALIZAÇÃO DO CURSO ESTÁ PRÓXIMO A SER NORMALIZADO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA EM ANÁLISE SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que fosse autorizada a restituição do seu direito de dirigir, com a entrega da CNH, uma vez que já cumpriu o prazo da suspensão aplicado e encontra-se impossibilitado de realizar o curso de reciclagem, que não está sendo ofertado em face da atual pandemia. Alega o agravante que o Detran permanece sem garantir uma forma de ministrar o curso, sendo a urgência necessária uma vez que será preciso apresentar a sua documentação quando for convocado para o curso de formação da PMDF; que foi convidado a assumir cargo de confiança, precisando da habilitação para se deslocar ao trabalho; bem como por ser responsável pelos cuidados dos seus avós, precisando dirigir para evitar que circulem livremente nas ruas nesse período de pandemia.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 17075721). Contrarrazões apresentadas (ID 17807048). Liminar não concedida (ID 17181430).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais, em especial o cumprimento do período suspensivo, bem como dos requisitos legais para quitação da sanção imposta.
V. Desse modo, não obstante a parte agravante suscitar questões fáticas relativas ao trabalho, à aprovação em concurso e ao deslocamento dos seus avós para justificar a urgência da medida, sobrevém assinalar a ausência da probabilidade do direito face a inexistência de amparo normativo a subsidiar o seu pedido. Assim, não obstante o período de pandemia ter acarretado a alteração temporal e de exigências para alguns atos, destaca-se que tal medida não foi estendida à alteração das regras de cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Para tanto, observa-se que a escolha administrativa em manter a exigência do curso de reciclagem encontra amparo no fundamento da sua existência, qual seja, atualizar o conhecimento do condutor que cometeu infração anterior de forma a garantir êxito na devida reeducação e alcançar a necessária segurança nas vias públicas. Desse modo, não prospera a tese do agravante de que a sanção aplicada é superior ao necessário para o atendimento do interesse público. Ademais, a suposta nulidade no processo administrativo de aplicação da penalidade em nada interfere neste pedido, uma vez que o tema é tratado em outro processo, como ressaltado pelo autor, não existindo decisão administrativa e/ou judicial de nulidade da penalidade aplicada.
VI. Ademais, é relevante assinalar que o Detran indicou na sua contestação que o serviço estava prestes a ser normalizado, face a expectativa para retorno do atendimento presencial no início do mês de agosto, em conformidade com o Decreto no 40939/20. Ademais, de forma concomitante a autarquia de trânsito está implementando a possibilidade da realização do curso de reciclagem à distância, já sendo publicado no dia 02/07/2020 a Instrução no 469/2020 para permitir o credenciamento de instituições que possam realizar o curso de reciclagem online (ID 17807049)
VII. Por derradeiro, impor nesta via sumária a liberação da CNH é esgotar o mérito da causa, o que não é permitido nesse momento processual.
VIII. Pelo exposto, constata-se a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela.
IX. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora defiro.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.